Tribunal: STJ
Processo: 0040695-71.2019.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987942 - AP(2025/0256776-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS MILITARES DO EX- TERRITORIO FEDERAL
DO AMAPA - AMEX - TFA
ADVOGADOS
: RUBEN BEMERGUY - AP000192
MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ - AP002411
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
, têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a
artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f6127182-d67f-4ded-82ee-a048ea5e15fb

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f6127182-d67f-4ded-82ee-a048ea5e15fb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987942 - AP
(2025/0256776-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS MILITARES DO EX- TERRITORIO FEDERAL
DO AMAPA - AMEX - TFA
ADVOGADOS
: RUBEN BEMERGUY - AP000192
MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ - AP002411
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins de
prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a
artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO
AMAPÁ contra acórdão da Primeira Turma, de que fui relator, assim ementado (e-STJ
fl. 2.357):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55701596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:25
Código de Controle do Documento: 8de8106e-ddf0-4a71-b27d-4762d8a1bf6c

1. Nos termos do § 1o, do e da Súmula 182 do
STJ, o
art. 1.021, CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão impugnada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
Nos embargos, o Estado aponta omissão no julgado, ao argumento
de que o agravo interno teria impugnado expressamente a aplicação da Súmula 7 do STJ,
demonstrando que a controvérsia seria de direito, sem necessidade de reexame
probatório, apontando, ainda, a violação dos dispositivos legais indicados.
Diz que a impugnação não se teria limitado a alegações genéricas,
abordando a questão da sucumbência "em um contexto de perda superveniente do objeto,
argumentando que o Estado do Amapá não deu causa à instauração do processo",
destacando, ainda, que, "embora a
tenha sido revogada pela
Lei n. 1.862/2015
houve continuidade normativa, pois o artigo cuja constitucionalidade
Lei n. 2.799/2022,
era questionada foi reproduzido,
, pelo
o-A da
com
ipsis litteris
art. 3
Lei n. 2.802/2023,
efeitos financeiros a contar de 1o de janeiro de 2023." (e-STJ fls.
).
2.372/2.373
Impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 2.378/2.379
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material (art. 1.022 do
, vícios inexistentes na espécie.
CPC/2015)
No que interessa ao exame da questão, o voto condutor do acórdão
embargado consignou (e-STJ fls.
):
2.360/2.362
De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do (rel. ER Esp 1.424.404/SP
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em D Je , para a 20/10/2021,
aplicação da Súmula 182 do STJ no tocante aos agravos internos
17/11/2021)
manejados contra decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em
recurso especial, tem-se o seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da decisão
agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo
(ou seja, ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a
conclusão alcançada na decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários capítulos
autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
Documento eletrônico VDA55701596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:25
Código de Controle do Documento: 8de8106e-ddf0-4a71-b27d-4762d8a1bf6c

acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado
o que remanesceu.
Dito isso, vê-se que, na situação dos autos, o agravo interno não merece ser
conhecido.
Com efeito, na decisão recorrida, a Presidência desta Corte não conheceu do
recurso especial em face da aplicação da Súmula 7 do STJ, consignando no
decisum (e-STJ fls.
):
2.315/2.316
Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
recorrente aduz ofensa ao §10o, do CPC, no que concerne art. 85,
impossibilidade de condenação do Estado do Amapá em honorários de
sucumbência, uma vez que o referido não deu causa à propositura da
demanda, trazendo a seguinte argumentação:
[....]
Decido
Quanto à controvérsia, o Tribunal se manifestou nos seguintes termos: a quo
Com efeito, embora não tenha sido apreciado o mérito da demanda, não há
dúvida de que o embargante deu ensejo ao ajuizamento da ação e, que,
portanto, a sua condenação em honorários sucumbenciais é devida e decorre
da estrita aplicação do princípio da causalidade (fls. 2214-2215).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), tendo em vista que a modificação do ônus
sucumbencial enseja o revolvimento de matéria fática.
Nesse sentido: "A avaliação da proporção em que os litigantes se sagraram
vencedores, com o propósito de declarar a sucumbência recíproca ou de
reformular a distribuição dos ônus sucumbenciais no caso concreto, é
providência que não pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por
demandar o reexame de matéria fática" (AgInt no relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.070.108/CE,
DJEN de
.
20/3/2025)
Contudo, da leitura das razões do agravo interno, é possível verificar que o
Estado recorrente deixou de impugnar a fundamentação da decisão agravada.
Nos termos do entendimento do STJ, em observância ao princípio da
dialeticidade, a impugnação deve ser feita de forma específica, concreta e
pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados pela decisão
atacada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, "[....]
não bastando à parte, para assentar a viabilidade do apelo, desdizer as palavras
de julgamento [...]" (AREsp 212401, rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe de
.
22/06/2022)
Especificamente em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas
no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a
prescindibilidade do reexame fático-probatório.
Reitero que, "segundo a jurisprudência do STJ, 'não basta a assertiva genérica
de que não se pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve
Documento eletrônico VDA55701596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:25
Código de Controle do Documento: 8de8106e-ddf0-4a71-b27d-4762d8a1bf6c

menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar
o afastamento do referido óbice processual'" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.463.467/RJ,
de
" (EDcl no AgInt no
relatora Ministra
29/06/2020)
AREsp 1.694.099/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
)
29/04/2022.
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§ 1o,
art. 1.021,
do
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015
Pois bem.
Não há nenhum vício no julgado recorrido que permita o
acolhimento dos embargos de declaração.
Na situação dos autos, o julgado embargado foi expresso ao
afirmar que o agravo interno não foi conhecido porque não impugnou, de forma
específica, os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade.
A argumentação posta nos embargos de declaração revela que a
insurgência do Estado embargante não decorre de eventual deficiência de fundamentação
do julgado embargado, mas de interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela)
caráter meramente infringente, razão pela qual se mostra inviável o seu acolhimento no
âmbito restrito dos embargos de declaração.
Assim, o recurso não merece ser acolhido.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55701596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:25
Código de Controle do Documento: 8de8106e-ddf0-4a71-b27d-4762d8a1bf6c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.987.942 / AP
Número Registro: 2025/0256776-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00406957120198030001 406957120198030001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORES : DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO - AP001533B
ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MILITARES DO EX- TERRITORIO
FEDERAL DO AMAPA - AMEX - TFA
ADVOGADOS
: RUBEN BEMERGUY - AP000192
MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ - AP002411
JOSE RAIMUNDO FIGUEIRÓ LIMA - PA021083
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO AMAPÁ
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS MILITARES DO EX- TERRITORIO FEDERAL
DO AMAPA - AMEX - TFA
ADVOGADOS
: RUBEN BEMERGUY - AP000192
Documento eletrônico VDA56866550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:50
Código de Controle do Documento: 7faa8400-70ec-4b09-ad6b-d2b1ff5b927f

MÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ - AP002411
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:50
Código de Controle do Documento: 7faa8400-70ec-4b09-ad6b-d2b1ff5b927f